Tribunal: TJDFT
Processo: 0721260-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO PARCIAL DA PRETENSÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO VOLTADA A APURAÇÃO DE SALDO DECORRENTE DA EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA DE BENS MANTIDOS EM CONDOMÍNIO PELAS PARTES LITIGANTES. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL AINDA PENDENTES DE EFETIVAÇÃO DA PARTILHA. INÉRCIA DA RÉ QUANTO À APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS APRESENTADAS PELO AUTOR. INCONSISTÊNCIAS. IMPROPRIEDADE PARA FINS DE CONSTITUIÇÃO DE SALDO EM FAVOR DO AUTOR.
1. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.
1.1. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), ou por seu prévio exercício (preclusão consumativa).
1.2. Tendo a parte autora deixado de interpor agravo de instrumento contra a decisão pela qual o d. Magistrado de primeiro grau, embora a despeito de julgar procedente o pedido deduzido na inicial, na primeira fase da ação de exigir contas, considerou incabível a condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência, tem-se por caracterizada a preclusão lógica, a tornar inviabilizada a discussão da matéria em grau de recurso de apelação interposto contra a sentença exarada na segunda fase do procedimento.
2. Consoante a regra prevista no § 6o do artigo 550 do Código de Processo Civil, nos casos em que o réu deixa de apresentar as contas na forma determinada na primeira fase da ação, cabe ao autor apresentá-las no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário.
2.1. Com exceção da avaliação a respeito da necessidade de perícia, o Código de Processo Civil não prevê adoção de qualquer outra providência por parte do magistrado após a apresentação das contas pelo autor da ação, devendo o processo ser concluso para prolação de sentença.
2.2. Não configura error in procedendo o julgamento de improcedência do pedido deduzido na segunda fase da ação de exigir contas, sem que fosse facultada ao autor a correção dos vícios nas planilhas apresentadas, uma vez que, em conformidade com o 2o do artigo 550 do Código de Processo Civil, para este fim, deve a parte observar a forma adequada, e juntar aos autos os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo.
3. Tem-se por insubsistentes as contas apresentadas pela parte autora quando baseadas em valores irreais e superestimados decorrentes de meras estimativas de mercado, sobretudo quando desacompanhadas de documentos justificativos, na forma exigida pelo 2o do artigo 550 do Código de Processo Civil.
4. Incabível a redução dos honorários de sucumbência fixado mediante apreciação equitativa, quando devidamente observados o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, consoante a previsão contida no § 8o e § 2o e incisos, do artigo 85 do Código de Processo Civil.
5. Apelação Cível conhecida parcialmente. Preliminar rejeitada e no mérito recurso não provido. Honorários de sucumbência majorados.